Tribunal: TJMT
Processo: 1020039-23.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020039-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[TANAKA MASSAVI DA SILVA - CPF: 000.417.031-89 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ABES ALEXANDRE DE MORAES (VÍTIMA), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (IMPETRANTE), JUIZO DA 12 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), TANAKA MASSAVI DA SILVA - CPF: 000.417.031-89 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TANAKA MASSAVI DA SILVA
IMPETRANTE: MARCELA LEAO SOARES

IMPETRADO: JUIZO DA 12 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, pois trata-se de paciente que
possui condições pessoais favoráveis, trabalho lícito e residência fixa
, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020039-23.2020.8.11.0000

PACIENTE: TANAKA MASSAVI DA SILVA
IMPETRANTE: MARCELA LEAO SOARES

IMPETRADO: JUIZO DA 12 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Marcela Leão Soares, em favor de
TANAKA MASSAVI DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, pois teria atentado contra a vida da vítima Abes Alexandre de Moraes, no dia 11/5/2020.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados do beneficiário, o qual confessou a conduta lhe imputada, bem como os outros processos que possuía foram arquivados.

Aduz, portanto, que a liberdade do paciente não representa qualquer risco processual, seja à ordem pública ou à instrução criminal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N.
59283462.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
59699985 .

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
61123048.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TANAKA MASSAVI DA SILVA
IMPETRANTE: MARCELA LEAO SOARES

IMPETRADO: JUIZO DA 12 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada em 29/07/2020, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, por ausência de fundamentação idônea.

Extrai-se da dinâmica dos fatos, consoante a denúncia, in verbis:

“(...)

Segundo o apurado, alguns dias antes do delito de homicídio, especificamente no dia 06/05/2020, por volta das 4h15m, ocorreu uma desavença entre o denunciado e a vítima, em razão do implicado ter imputado falsamente ao ofendido, que passava pelo mencionado bairro, a prática de um crime contra o patrimônio que havia ocorrido nas imediações.

Na ocasião o denunciado, que é vigilante daquele bairro, teria agredido fisicamente e proferido ameaças, com o emprego de arma de fogo, contra a vítima abes, que caminhava pelo bairro Boa Esperança supostamente a procura de um local para morar.

Após a contenda, a vítima avisou à Polícia que o denunciado estava portando uma arma de fogo e que ele havia o ameaçado, porém os milicianos que estavam atendendo a ocorrência da infração penal contra o patrimônio, orientaram o ofendido a registrar um boletim de ocorrência sobre os fatos.

Depreende-se dos autos, que a vítima gravou com o seu celular uma conversa que manteve com o implicado a respeito das acusações falsas, conforme o teor do relatório produzido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil.

No dia dos fatos, a vítima estava no local de trabalho do denunciado, momento em que, por circunstâncias não esclarecidas, este desferiu os disparos de arma de fogo contra o ofendido.

Abes foi socorrido, porém, em decorrência da gravidade dos ferimentos veio a óbito.

Quando interrogado, o denunciado confessou a prática de delito. O local da infração penal encontra-se retratado no relatório de fls. 49/55.

Em face do exposto, encontra-se o denunciado TANAKA MASSAVI DA SILVA incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal [...]”. id. N.
61123048.

O juízo
a quo
, acolhendo a representação da autoridade policial, converteu a prisão temporária em preventiva, consignando que,
in verbis:

“(...)

Trata-se de analisar representação pela conversão da prisão temporária em preventiva do indiciado Tanaka Massavi da Silva (ref: 24) com manifestação no mesmo sentido pelo Ministério Público (ref: 29), bem como pedido de revogação da prisão temporária subscrito pelo procurador do referido indiciado (ref: 30).

O Ministério Público em seu parecer pugnou pela prisão preventiva do indiciado, por conveniência da instrução criminal, porquanto a gravidade concreta do comportamento do investigado, que costuma andar armado, e, portanto, demonstra o risco para a instrução criminal.

O procurador do indiciado fundamentou o pedido de revogação da prisão temporária na ausência dos requisitos legais afirmando que o investigado é confesso na prática delitiva, possui residência fixa, trabalho habitual, e está à disposição da justiça para esclarecer o fato.

Eis o breve relato. Fundamento e decido.

O fato em tela trata-se de um homicídio qualificado, ocorrido no dia 11 de maio de 2020, em que a pessoa de Abes Alexandre de Moraes foi ao óbito em razão de disparos de arma de fogo, no Bairro Boa Esperança, nesta cidade.

Depois de iniciadas as investigações, por meio do inquérito 61/2020, o representado Tanaka Massavi da Silva se tornou o principal suspeito do crime, devido aos depoimentos das testemunhas no decorrer das apurações, de modo que sua prisão temporária foi decretada por este Juízo, conforme fundamentos na decisão retro.

Após efetuada a prisão temporária do indiciado e dada a sequência das investigações, a autoridade policial elaborou o relatório técnico expondo de forma detalhada os elementos indicativos de autoria do indiciado, bem como a necessidade de sua prisão preventiva, conforme exponho.

Segundo a autoridade policial, alguns dos depoimentos testemunhais foram no sentido de que a vítima teria relatado para as mesmas, que dias antes do fato, numa madrugada no Bairro Boa Esperança, enquanto caminhava pela rua com destino ao seu trabalho, foi abordada por um segurança que pilotava uma motocicleta, o qual apontou-lhe uma arma e tentou agredi-lo acusando-o de ter roubado de uma residência naquele bairro. Que após a ameaça, o segurança saiu com a motocicleta.

Que em decorrência desse fato, a vítima procurou saber quem seria o autor da ameaça, quando identificou a pessoa do representado, de modo que resolveu voltar ao Bairro Boa Esperança para buscar esclarecimentos junto de Tanaka, momento o qual aconteceu esse crime de homicídio.

Depois de devidamente ouvido pela autoridade policial, o indiciado confessou a prática delitiva afirmando que agiu em legítima defesa.

A despeito da confissão do indiciado acerca da prática delitiva, a autoridade policial ressaltou a prática reiterada pelo indiciado em crimes contra a vida, tráfico ilícito de drogas e posse e porte de arma de fogo
, posto que através de pesquisas obteve-se registros em três crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Inclusive, quando no cumprimento da prisão temporária decretada por este Juízo, o indiciado também foi preso em flagrante por estar portando uma arma de fogo de forma ilegal.

Não obstante, ainda segundo a autoridade policial, foi apurado que no mês de março deste mesmo ano, o indiciado tentara matar outra pessoa no mesmo modus operandi do fato em tela.

Diante desses elementos, além da presença da materialidade delitiva consubstanciada no laudo de necrópsia, boletim de ocorrência e outros documentos, bem como dos indícios de autoria como acima relatado, a risco à garantia da ordem pública é iminente, diante dos registros de crimes gravíssimos supostamente praticados pelo indiciado, de modo que possuir trabalho lícito e residência fixa não obstam que o comportamento do mesmo se revele de forma altamente comprometedora da ordem social.

Assim, considerando o iminente periculum libertatis com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal indefiro o pedido constante na ref: 30 e CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE TANAKA MASSAVI DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA (...)”
id. N.
59699985.

A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas a configuração do delito e aos indícios da autoria.

Ademais, consignou o Magistrado que o paciente possui outras passagens por crimes dolosos contra a vida, contudo, como bem consignou a Procuradoria,
“
as três ações criminais que respondia o paciente, já foram arquivadas, sendo que em duas delas ele foi impronunciado e na outra, absolvido pelo Júri Popular”
,
in verbis:

“(...) Autos: 6491-02.2009.811.0042

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO o réu TANAKA MASSAVI DA SILVA [...] por convencer-me de que não há indicações suficientes de que ele seja o autor do crime doloso contra a vida, que lhe foi imputado na denúncia de fls. 02/05, consistente em ter, entre a noite de 13 de agosto e madrugada de 14 de agosto de 2005, numa via pública do Bairro Santa Laura II, nesta Comarca, em conluio com um comparsa conhecido apenas como “CABEÇÃO”, mediante disparos de arma de fogo, ceifado a vítima VALDENI SARAIVA DE FREITAS, vulgo “Grandão”, ou tenha concorrido, de alguma forma, para a realização desse homicídio, de acordo com os requerimentos das partes.

Autos: 11345-39.2009.811.0043

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO os réus TANAKA MASSAVI DA SILVA [...] por convencer-me de que não há indicações suficientes de que eles sejam os autores do crime doloso contra a vida, que lhes foi imputado na denúncia de fls. 02/05, consistente em terem, no dia 25 de dezembro de 2008, por volta das 04 h, em via pública, localizada no Bairro Jardim Liberdade, nesta capital, previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, efetuado diversos (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima Marcos Danilo Santana Duarte, provocando-lhe ferimentos que produziram sua morte, ou tenham concorrido, de alguma forma, para a realização desse homicídio, de acordo com os requerimentos das partes.

Autos: 10389-91.2007.811.0042

Submetido nesta data a julgamento popular, reconheceu o Colendo Conselho de Sentença, ao votar o 1º quesito, a materialidade do delito. Contudo, no 2º quesito, não reconheceu que o acusado efetuou disparos de arma de fogo na vítima, no que restou prejudicada a votação dos demais quesitos. Assim, atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, ABSOLVO o acusado TANAKA MASSAVI DA SILVA, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram idôneos e suficientes à imposição da medida extrema, pois não se observa uma
gravidade concreta exacerbada
da conduta ou periculosidade social do agente, além do mais,
a motivação do desentendimento ocorrido e por consequência a morte da vítima, ainda carece de maior elucidação.

Em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Assim, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, pois possui condições pessoais favoráveis, trabalho lícito e residência fixa, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
TANAKA MASSAVI DA SILVA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

proibição de manter contato com testemunhas.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020